Tribunal: TJBA
Processo: 8003499-46.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003499-46.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINA FLORENTINO DE LIMA

Advogado(s)
:
JOELSON SILVA DOS SANTOS, THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPO DILATADO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. DIVERSAS SUSPENSÕES PROCESSUAIS POR FORÇA DE DETERMINAÇOES LEGAIS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ÚLTIMA SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MEIO DE DESPACHO, CUJO PRAZO DETERMINADO NÃO FORA CUMPRIDO PELA PARTE EXEQUENTE. POSTERIOR INTIMAÇÃO DO CREDOR QUE VEIO AOS AUTOS APRESENTAR MANIFESTAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DIRETO ESTABELECIDO PARA PRETENSÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. DILIGÊNCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DEFENDIDA PELA RECORRENTE, ENTÃO EXECUTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de nº
8003499-46.2022.8.05.0137,
da Comarca de Jacobina – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA